Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-11.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018456-11.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MILTON SOARES DA SILVA - CPF: 522.399.691-72 (EMBARGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECURSO. DESNECESSIDADE DE TRABALHO ADICIONAL. ENTENDIMENTO DO STJ.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "[...] é dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).” (STJ - AgInt no REsp: 1811059 SP 2019/0117853-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019).

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 56073976) opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação (Id. 54886461).

A empresa embargante defende que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou acerca do prequestionamento dos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397 do CC e dos artigos 86, 374 e 405 do CPC.

Menciona que o acordão é contraditório, pois não é possível a majoração dos honorários recursais sem a existência do trabalho adicional.

Defende que há omissão quanto ao §2º do artigo 85, porquanto não é possível fixar honorários por arbitramento quando existe condenação nos autos.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pugnando pela a rejeição dos embargos (Id. 57478996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Registre-se inicialmente que o embargado moveu ação de revisão de consumo de energia c/c/ pedido de dano moral em desfavor da empresa embargante, por não concordar com o valor que lhe foi cobrado a partir do mês de setembro de 2018.

A empresa embargante defende que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou acerca do prequestionamento dos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397 do CC e dos artigos 86, 374 e 405 do CPC.

Com é cediço “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Todavia, a fim de esclarecer a concessionária embargante esclareço a questão:

O artigo 374, IV, do CPC disciplina que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Entretanto, consoante apontada pela própria embargante/apelante no seu recurso de apelação trata-se no caso de presunção relativa (Id. 51758994, pág. 10), assim admite prova em contrário.

Tanto é assim que a própria resolução 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser adotado para averiguação de eventuais irregularidades no consumo de energia elétrica, ou seja, se há um procedimento para apuração é certo que não se pode considerar que a medição do consumo de energia elétrica possui presunção absoluta.

No tocante ao exercício regular do direito, consoante apontado no acórdão embargado a concessionária apelante não obedeceu ao procedimento previsto na resolução 4141/2010, logo, não exerceu o seu direito de forma regular, o que afasta a incidência do inciso I do artigo 188 do CC. Confira-se:

“[...] Destarte,
não há prova nos autos de que a concessionária apelante tenha comunicado o apelado, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
, razão pela qual é forço concluir que o laudo de verificação fora realizado de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7º da já citada resolução [...]” (Id. 53540450, pág. 6).

Em suas razões recursais a concessionária apelante/embargante sustentou que “
os juros de mora somente possuem fluência após o
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
, conforme se deflui do artigo 389, 394 e 397, do Código Civil, portanto após a intimação do devedor (condenado) para o seu cumprimento (15 dias – art. 523, NCPC).” (Id. 51758994, pág. 27, destaques no original), e, como se trata de dano moral puro o termo inicial para a correção monetária e incidência dos juros de mora sobre o valor do quantum moral, deve ser a data de decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, a data do acórdão.

No que se refere aos juros de mora, a sentença fixou como termo inicial a data da citação, já quanto à correção monetária o termo inicial foi a partir do arbitramento.

No que tange ao termo inicial da correção monetária o termo inicial deve ser a data do arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ, portanto, com o arbitramento se deu na sentença não há reparos a serem feitos.

Em relação aos juros de mora é de registrar que a hipótese em questão decorre de uma responsabilidade contratual de forma que o termo inicial é a data da citação consoante determinado na sentença. Confira-se o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ. 1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para cômputo dos juros de mora é a citação do devedor. 2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica. 3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de reparar decorre da responsabilidade contratual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 428478 PR 2013/0370223-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014).

Frise-se que, no caso dos autos não há falar na incidência das regras dispostas nos artigos 389, 394 e 397, do Código Civil, pois essas regras somente são aplicáveis a uma obrigação líquida, certa e exigível
preexistente
ao ajuizamento de uma ação judicial de conhecimento ou de execução, o que não é o caso dos autos.

Quanto ao artigo 405 do CPC, houve expressa manifestação no acordão:

“[...]
Assim, ainda que o pedido de vistoria tenha sido fito pelo apelado e o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita em lei, que no caso exigia a comunicação por escrito da parte apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.
[...]” (Id. 53540450, pág. 6).

Já o artigo 86 do CPC disciplina a distribuição dos honorários advocatícios em caso de sucumbência de ambas as partes, porém, no caso dos autos, tão somente a parte embargante sucumbiu, motivo pelo qual não se aplica a regra do artigo 86 do CPC.

Menciona que o acordão é contraditório, pois não é possível a majoração dos honorários recursais sem a existência do trabalho adicional. O argumento não prospera, pois o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
[...] é dispensada a configuração do
trabalho

adicional
do advogado para a majoração dos
honorários
na instância
recursal
, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Outrossim, defende que há omissão quanto ao §2º do artigo 85, porquanto não é possível fixar honorários por arbitramento quando existe condenação nos autos.

Nesse particular, verifico que a magistrada de primeira instância fixou os honorários advocatícios nos termos ao artigo 85, §2º c/c/ §8º do CPC, e
não houve insurgência quanto a essa questão no recurso de apelação
, de forma que aventar a matéria somente agora em sede de embargos de declaração configura inovação recursal.

De mais a mais, ainda que assim não fosse, o fato de haver condenação em danos morais não afasta, por si só, a aplicação da regra prevista no §8º do artigo 85, porquanto ela é aplicável nas

causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Destarte, é de clareza hialina a intenção da parte embargante em reexaminar a matéria,
o que é vedado em sede de Embargos de Declaração
, uma vez que “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Frise-se,
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020